Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014177-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARIZA AMORIM DOS REIS - CPF: 925.425.221-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), KARINE DA SILVA BUCK (AGRAVADO), GUIOMAR PEDROSA DA SILVA - CPF: 298.586.311-20 (AGRAVADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO — AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIA — LEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a autorização provisória sobre concessão de direito real de uso, quando não evidenciado a existência de ilegalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Clariza Amorim dos Reis
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo e reintegração de posse com pedido de tutela de urgência

proposta contra o
Município de Primavera do Leste, Guiomar Pedrosa
e
Karine da Silva Buck
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que nulo é o ato que emitiu termo de ocupação provisória em favor de terceiro, visto que não foi ouvida, previamente, acerca do fato, apesar de ser a beneficiária do programa de assistência à moradia.

Assevera que “
após ter sido vítima de crime praticado pelo ex-cônjuge, a autora teve que evadir-se do imóvel, deixando apenas a agravada, Sra. Guiomar, residindo no imóvel que construiu no fundo do terreno
”.

Afiança que “
ao retornar à cidade, passados alguns meses e livre dos crimes do ex-cônjuge, a agravante

fora surpreendida com o fato de

que a agravada passou a possuir a totalidade do imóvel como se dona

fosse, impedindo que adentrasse no imóvel que lhe é seu por direito
”.

Afirma que “
a autora sequer fora

contatada acerca do Parecer Jurídico formulado pelo requerido, bem

como da ocupação provisória emitida em favor de terceiro, em total

desrespeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, sendo,

pois, formulado tudo à revelia sem a existência do contraditório
”.

Acentua que “
evidencia-se a existência de nulidade no

ato de emitir termo de ocupação provisória em favor de terceiro no

imóvel que tinha a autora como beneficiária, violando seu direito

constitucional de moradia e de seus filhos, inclusive, um menor

totalmente dependente, razão pela qual o ato deve ser anulado e

retornado ao status quo, qual seja, que a posse do imóvel retorne para

a autora
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de
antecipação da tutela recursal
(Id. 98849473).

Contrarrazões de Guiomar Pedrosa da Silva e Karine da Silva Buck (Id. 103147462).

Contrarrazões do Município de Primavera do Leste (Id. 105418968).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito
(Id. 109740980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco a resultado útil do processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, não verifico a plausibilidade do direito invocado, haja vista que, no Termo de Cessão de Uso, há cláusula resolutiva que dispõe que ‘
em caso de cessão do cessionário (a), a terceiros, seja a qualquer título, locação, cessão a pessoa da família, seja o título onerosos ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivamente do cessionário(a)
’.

Deste modo, não há desacerto na decisão administrativa, uma vez que a parte autora descumpriu previsão expressa do Termo de Cessão de Uso.

Ante o exposto, indefiro a tutela provisória de urgência. [...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1008044-96.2020.8.11.0037, Primeira Instância,
Id. 97124463 – fls. 77
).

A causa de pedir da pretensão senta praça na concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da
autorização de ocupação provisória
sobre
a concessão de direito real de uso
conferida à Guiomar Pedrosa da Silva, datada em 12 de maio de 2020, sobre o imóvel localizado na Quadra 10, Lote 21, Residencial Tô Feliz, em Primavera do Leste – MT (Id. 44718255 – fls. 8).

Pois bem.

É certo que
o
termo de cessão de uso contrato no 34/2009
com cláusula resolutiva
(Id. 44814505 – fls. 4/6)
, datado em 5 de maio de 2009, conferiu à Agravante concessão de direito real de uso sobre o imóvel urbano localizado na Quadra 10, Lote 21, Residencial Tô Feliz, em Primavera do Leste – MT, mediante condições:

Termo de cessão de uso de imóvel urbano com cláusula resolutiva que entre si fazem o Município de Primavera do Leste – MT e Clariza Amorim Reis.

[...]

Cláusula 3a – Do prazo de validade – Durante a vigência da presente cessão o cessionário (a), não poderá dar destinação outra a sua própria habitação, sob pena de ver cessado sumariamente o presente termo.

Cláusula 4a – Da cláusula resolutiva – Em caso de cessão do cessionário (a), a terceiros, seja a qualquer título, locação, cessão a pessoa da família, seja o título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivamente do cessionário (a).

Parágrafo único – Enquanto vigente a condição resolutiva, é vedado ao (s) concessionário (s), alienar o imóvel, sem prévia anuência do cedente.

[...]

Cláusula 10a – Preceito legal – O presente contrato está sendo lavrado nos termos da lei 8.666/93, com as alterações constantes da Lei 8.883/94, e será regido nos princípios previstos no direito administrativo.

Cláusula 11a – Das normas gerais – O (a) cessionário (a), sujeita-se às normas gerais do cedente, que em nenhum momento ou hipótese, poderão ser ignoradas e/ou desrespeitadas, obrigando-se a executar com zelo, , confiança e lealdade todas as condições.

[...]

Cláusula 13a – Das penalidades – O (a) cessionário que infringir quaisquer cláusulas e condições deste ajuste ficará sujeito a rescisão unilateral.

[...]. (Id. 44814505 – fls. 4/6).

[sem negrito no original].

Assim
, vê-se que a concessão de direito real de uso está fundamentada em condições resolutivas que limitam a livre disposição do imóvel objeto,
e seu descumprimento conforme a cláusula quarta “
implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida
, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial
, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivamente do cessionário”
.

Dessa forma, após a constatação de possível descumprimento da
concessão de direito real de uso
, em parecer jurídico no 017/2020 emitido pela Procuradoria Geral do Município de Primavera do Leste opinou pela revogação da concessão, com o retorno da titularidade do bem imóvel ao Município de Primavera do Leste (Id. 44718255 – fls. 2/7):

[...]
Ante o exposto, opina-se pela revogação de ato administrativo em razão da existência de fortes indícios hábeis ao convencimento de que houvera a locação do bem imóvel objeto do termo de referencia, descumprindo, assim, dos requisitos para continuidade da detenção do imóvel público até que sobreviesse o implemento da condição resolutiva (falecimento do beneficiário) a ensejar a transferência da titularidade da propriedade.

Assim, imperioso o fim da detenção e o retorno o bem imóvel ao pleno gozo do seu titular, Município de Primavera do Leste – MT.

Quanto à possibilidade de a atual residente ser beneficiada com o Termo de Cessão de Uso com cláusula resolutiva para o mesmo bem, e em detrimento de eventual lista de espera, informe o ao Conselho Municipal de Habitação para os fins do art. 4o, inciso XX da lei municipal no 1.386/2013.

Na eventualidade de deliberação negativa do conselho, expeça-se notificação para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e retorne o presente procedimento à Procuradoria do Município para os devidos fins.

É o nosso parecer. [...]. (Id. 44718255 – fls. 2/7).

[sem negrito no original].

Ademais, após o parecer da Procuradoria
Geral do Município de Primavera do Leste
, no dia 10 de março de 2020, o Conselho Municipal de Habitação deliberou pela possibilidade da concessão de
a
utorização de ocupação provisória
à Guiomar Pedrosa da Silva (Id. 63430613):

[...] Ata no 001/2020:

No décimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria

Clariza Amorim dos Reis, projeto Tô Feliz, QD 10, LT 21, foi identificado que a mesma se encontra ausente do seu imóvel há vários anos, que o local está alugado pela família da Senhora Karine da Silva Buck, que residem no imóvel 04 filhos menores e 02 sobrinhos, além da sua avó Senhora Guiomar Pedrosa da Silva, idosa 72 anos, conforme laudo social 284/2019.

Relatou ainda que tanto a Senhora Karine como a sua avó Senhora Guiomar possuem cadastro no Setor de Habitação, que participam do Projeto Habitação do Residencial Guterres, porém não foram sorteadas.

Ressaltou-se também que o presente caso foi encaminhado para o setor jurídico do município e foi constatado irregularidade do imóvel por parte da beneficiária Senhora Clariza, conforme parecer jurídico no 17/2020.

Nesse caso o CMH deliberou que seja realizado um Termo de Ocupação Provisória em nome da Senhora Guiomar Pedrosa para que sua família permaneça no imóvel.
[...]. (Id. 63430613).

[sem negrito no original].

Daí decorrente, em 10 de maio de 2020, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Primavera do Leste concedeu a
ocupação provisória
à Guiomar Pedrosa da Silva e sua família, sobre o imóvel localizado na Quadra 10, Lote 21, Residencial Tô Feliz, em Primavera do Leste – MT (Id. 44718255 – fls. 8):

[...] Autorização de ocupação provisória

Considerando que a Sra. Clariza Amorim dos Reis [...], beneficiária do Projeto Habitacional Tô Feliz em Primavera do Leste – MT, não está residindo no imóvel.

Considerando que o Parecer Jurídico de no 017/2020, opina-se pela revogação do ato administrativo em razão de fortes indícios hábeis ao convencimento de que houvera a locação do bem imóvel objeto do termo em referência, descumprindo, assim, dos requisitos para continuidade da detenção do imóvel público.

Considerando a Ata 001/2020, onde o Conselho Municipal de Habitação deliberou que seja realizado um termo de ocupação provisória em nome da Senhora Guiomar Pedrosa da Silva, para que a família permaneça no imóvel.

Expede-se então o presente termo de ocupação provisória para que a Senhora Guiomar Pedrosa da Silva [...], possa ocupar o imóvel localizado na Quadra 10, Lote 21, Residencial Tô Feliz em Primavera do Leste – MT, juntamente com sua família.
[...]. (Id. 44718255 – fls. 8).

Por conseguinte, o ato administrativo de
autorização de ocupação provisória
(Id. 44718255 – fls. 8) está amparado em
laudo social no 284/2019 (Id. 105418979), parecer jurídico no 017/2020 emitido pela Procuradoria Geral do Município de Primavera do Leste (Id. 44718255 – fls. 2/7)
e deliberação do Conselho Municipal de Habitação
(Id. 63430613).

Portanto, em um juízo de cognição não exauriente, entendo que a legalidade milita em favor do ato administrativo que concedeu a
autorização de ocupação provisória
à Guiomar Pedrosa da Silva e sua família.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022